Tribunal: TJDFT
Processo: 0712094-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO E INTERNO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ORDEM DE PREFERÊNCIA. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ART. 617 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

A legitimidade para a nomeação e exercício da inventariança não se confunde com a legitimidade para requerer a abertura da sucessão, sendo esta mais ampla e não sujeita a ordem preferencial, conforme se deduz dos artigos 615 e 616, do Código de Processo Civil.
A nomeação do inventariante deve obedecer à ordem de preferência ditada pelo art. 617 do mesmo código, que dita a precedência do cônjuge ou companheiro supérstite sobre qualquer outro legitimado.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.